Tribunal: TJSP
Processo: 0041516-83.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LESÕES NO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LESÕES NO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE LABORAL ATUAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA, OBSERVADA A CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A ISENÇÃO DO SEGURADO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91.
1. Recurso do segurado. (i) Pedido de concessão de benefício acidentário. Sequelas no joelho direito. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da recente prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão do benefício não preenchido. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. A sequela não resulta em redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
(ii) Pretensão à conversão do auxílio-doença previdenciário para a espécie homóloga acidentária. Comprovada a ocorrência do acidente de trabalho perante a instância trabalhista. Nexo causal da lesão no joelho direito com o infortúnio estabelecido. Conversão do auxílio-doença previdenciário para a espécie acidentária devida. Transformação de espécie dos benefícios que não gera diferenças financeiras. SENTENÇA MANTIDA.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação não gera proveito econômico. Diante da sucumbência parcial, a verba honorária a ser paga pela autarquia fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Isenção do segurado ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. Art.129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, observada a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial, e a isenção do segurado do ônus sucumbencial.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.